Tribunal: TJMT
Processo: 1025429-66.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025429-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA - CPF: 203.064.071-91 (AGRAVANTE), ANA PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 014.296.741-64 (AGRAVADO), FERNANDA GOMES DA SILVA - CPF: 030.197.501-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025429-66.2023.8.11.0000– Capital

Agravante:
Rafael da Silva.

Agravadas:
Ana Paula Gomes da Silva e Fernanda Gomes da Silva.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – ALEGADA POSSE INJUSTA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento da imissão do autor

na

posse do imóvel reivindicado, por demandar a questão controvertida quanto a ocorrência da turbação à posse instrução processual, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com o encerramento da instrução do processo.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025429-66.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Rafael da Silva.

Agravadas:
Ana Paula Gomes da Silva e Fernanda Gomes da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rafael da Silva
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
Ação Reivindicatória c.c Imissão Posse n. 1035708-85.2023.8.11.0041, proposta em face de
Ana Paula Gomes da Silva e Fernanda Gomes da Silva
, que indeferiu a tutela de urgência requestada para o fim de determinar a desocupação do imóvel
denominado de lote 06, quadra 08, loteamento Bela Vista, Cuiabá,
e imissão do autor na posse do bem.

Inconformado, insurge-se o ora agravante, sustentando que é legítimo proprietário do imóvel, o qual atualmente está ocupado por suas filhas, fruto do relacionamento com a ex-convivente.

Segue, relatando que as agravadas se instalaram no local com seus respectivos companheiros, sem autorização do genitor, não pagam os encargos do imóvel, acumulando dívidas tributárias, que podem levar à perda da propriedade, além de utilizarem o imóvel residencial para fins comerciais, o que é indevido.

Defende a presença dos requisitos da tutela provisória, evidenciado pela comprovação do domínio do imóvel e a posse injusta exercida pelas agravadas.

Forte em tais argumentos, requesta pela reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferid
a por meio da decisão de Id n. 189066165.

Sem informações.

Contraminuta pelas agravadas no id n. 198100182, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025429-66.2023.8.11.0000– Capital

Agravante:
Rafael da Silva.

Agravadas:
Ana Paula Gomes da Silva e Fernanda Gomes da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta por Rafael da Silva, na qual requestou a tutela provisória de urgência para o fim de determinar
a desocupação pelas agravadas, que são suas filhas, do imóvel
denominado de Lote

06, Quadra 08, loteamento Bela Vista, nesta capital
e imissão na posse do imóvel.

O juiz
a quo
, indeferiu a pretensão por não vislumbrar os requisitos da tutela provisória vindicada.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A
ssim é que, atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, tenho que não merece reparos o
decisum
hostilizado, vez que, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória por se mostrar controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa a

assegurar a proteção fundamentada na alegada posse injusta.

Isto porque, embora o agravante sustente que não autorizou as filhas a residirem no imóvel, tampouco a utilizá-lo para fins comerciais, tem-se que o agravante não habita o local há mais de 14 anos, desde 2009,
tempo em que as agravadas residem no imóvel, ainda que por mera tolerância deste.

Assim, a posse sobre o bem se mostra controvertida, sendo mister o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

Além disso, o perigo de dano irreparável não se evidencia, por não haver prejuízo em aguardar o resultado final do processo originário.

A propósito.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a imissão do autor na posse do bem, ou seja, a posse injusta do réu, necessária maior dilação probatória”.-
(RAI n. 1019977-75.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 31.01.24 - negritei)

Logo, diante desse cenário, em observância ao princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024